Tribunal: STF
Processo: RHC 220098
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Fração de redução pela tentativa. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 750.657 proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O respectivo habeas corpus se trata de reiteração de pedido, pois a controvérsia ora suscitada já foi apreciada no julgamento do HC n. 649899/MG, oportunidade em que o pleito não foi conhecido. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que deve ser feita a “aplicação da redutora referente à tentativa em sua fração máxima (2/3), reduzindo-se a pena aplicada ao paciente tendo em vista que o mesmo e primário não foi autor dos disparos ,não estava no local no momento dos fatos”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    6. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que “o presente habeas corpus se trata de reiteração de pedido, pois a controvérsia ora suscitada já foi apreciada no julgamento do HC n. 649.899/MG, oportunidade em que o pleito não foi conhecido”.



    7. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Destaco ainda as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razões de decidir:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, no mérito melhor sorte não assiste ao Recorrente. 



    Essa Suprema Corte entende que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente”, HC 146339 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 01-06-2018. 



    As instâncias ordinárias concluíram que o Recorrente esteve muito próximo da consumação do delito, “uma vez que, conforme bem salientou o sentenciante, foram efetuados cerca de oito disparos de arma de fogo contra Adilson, cujos ferimentos o impossibilitaram de suas ocupações habituais por mais de trinta dias. Quanto à participação de menor importância, o teor dos autos demonstra que o apelante participou do início ao fim da prática dos homicídios, pois transportou os executores até o local dos fatos e lhes deu fuga após a realização dos disparos contra as vítimas”, fls. 29. 



    A alegação de que o Recorrente não foi autor dos disparos não implica aumento da fração do redutor pela tentativa, porque comprovada sua participação na execução do delito praticado em concurso de agentes. 



    Dessa forma, alterar a redução pela tentativa, fixada pelas instâncias ordinárias, exigiria apurado exame do acervo probatório, visando aferir a proximidade dos atos executórios do efetivo resultado, procedimento vedado em sede de habeas corpus.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator